Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701392-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COI MAGAZINE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por COI MAGAZINE LTDA em face do SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de inexigência do recolhimento do DIFAL-ICMS em operações de vendas interestaduais de remessa de mercadorias a clientes não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal durante o ano-calendário de 2022, bem como que seja declarado o direito à repetição de valores indevidamente recolhidos. O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu parcialmente a segurança, nos termos da sentença de ID 35551728. Inconformada, a impetrante interpôs apelação cível. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de antecipação de tutela, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022 19:23:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador